Tribunal: STF
Processo: SS 444
Classe: SS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-20
Data de publicação: 1992-05-20

Ementa:
- Suspensão de Segurança. Competência do Supremo Tribunal
Federal. Legitimidade ativa para o requerimento. Questões
supervenientes que prejudicam a suspensão.
1.        Havendo discussão de questões constitucionais, seja no
processo cautelar, seja no de mandado de segurança, que dele
resultou, a competência para a suspensão deste e do Presidente do
Supremo Tribunal Federal (art. 4.  da Lei n. 4.348, de 26.06.1964,
art. 297 do R.I.S.T.F. e art. 25 da Lei n. 8.038, de 28.05.1990).
2.        O Prefeito Municipal, alijado do exercício do mandato, por
efeito de medida liminar em mandado de segurança, tem legitimidade
para requerer a suspensão desta.
3.        Julga-se prejudicado, no Supremo Tribunal Federal, o
agravo regimental contra o deferimento de tal suspensão, se, após o
processo de  IMPEACHMENT, a que se submeteu o Prefeito, foi
definitivamente afastado do exercício por decisão não
questionada ainda perante a Corte.
        Agravo regimental prejudicado porque superadas a eficacia
da liminar, que fora suspensa, e sua propria suspensão.